Tribunal: TJES
Processo: 5007124-81.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
5007124-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JADER BORGES FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
JADER BORGES FILHO

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0000592-37.2013.8.08.0019, indeferiu o pedido de saída temporária.

A Defesa, em suas razões, aduz que inexiste previsão legal condicionando a apresentação do comprovante de residência como requisito para o gozo de saída temporária.

Aponta que o art. 124, § 1º, I, da LEP somente prevê a necessidade de indicação de endereço no qual o apenado poderá ser encontrado, não havendo previsão expressa acerca da necessidade de apresentação de comprovante de residência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para que seja concedido o direito à saída temporária em favor do agravante.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3212473), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JADER BORGES FILHO

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0000592-37.2013.8.08.0019, indeferiu o pedido de saída temporária.

A Defesa, em suas razões, aduz que inexiste previsão legal condicionando a apresentação do comprovante de residência como requisito para o gozo de saída temporária.

Aponta que o art. 124, § 1º, I, da LEP somente prevê a necessidade de indicação de endereço no qual o apenado poderá ser encontrado, não havendo previsão expressa acerca da necessidade de apresentação de comprovante de residência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para que seja concedido o direito à saída temporária em favor do agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Com efeito, sabe-se que o benefício da saída temporária pode ser concedido aos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no art. 123 da LEP, visando a reinserção social do apenado para que, no futuro, possa progredir para o regime aberto.

Ao conceder o direito de saída temporária, o art. 124, § 1º, I, da LEP determina que cabe ao apenado fornecer o “
endereço onde reside a família a ser vistada
ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício”.

No caso, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de saída temporária (pp. 64/65 – ID nº 3066322), tendo em vista que o apenado, ora agravante, não apresentou o comprovante de residência familiar.

Em que pesem os argumentos do agravante, saliento que este eg. Tribunal, em situações análogas ao presente caso, manifestou-se no sentido da inviabilidade da concessão da saída temporária sem a apresentação de endereço familiar ou onde o apenado poderá ser encontrado, confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. ARTIGOS 123 E 124, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e ¿ (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. O art. 124, da Lei de Execuções Penais estabelece, ainda, em seu § 1º, inciso I, que é condição a ser imposta pelo juiz da execução o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. 3. Diante da inexistência da comprovação de endereço, bem como da possibilidade de colocar em risco o cumprimento da pena remanescente, é inviável a saída desvigiada do agravante, em razão da ausência de compatibilidade da benesse com os objetivos da pena. Precedentes TJES. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050868, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTACAO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA PARA SAÍDA TEMPORÁRIA. INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 124 da Lei de Execuções Penais, estabelece em seu §12, inciso I que é condição a ser imposta pelo juiz o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado o reeducando durante o gozo da saída temporária. No caso, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado, pois o apenado deixou de juntar o comprovante de residência.
2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210059133, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. (ART. 122 A 124 DA LEP). IMPOSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 124 da Lei de Execuções Penais, estabelece em seu §1º, inciso I que é condição a ser imposta pelo juiz o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado o reeducando durante o gozo da saída temporária. No caso, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado, pois o apenado deixou de juntar o comprovante de residência. Diante disso, tornar-se-ia iviável a sua saída, afastando, assim, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante da ausência da documentação apresentada.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210001028, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Ademais, conforme se verifica da decisão que exerceu juízo negativo de retratação, a unidade prisional realizou contato com os familiares do apenado por diversas vezes para que fosse fornecido comprovante de residência, contudo, não houve nenhuma resposta por parte dos familiares, além disso, considerando o quadro de depressão grave do agravante, o Juízo
a quo
entendeu que não se mostrava adequada a saída do apenado tendo em vista os objetivos da pena, confira-se:

Pois bem. Conforme se observa dos autos, o apenado teve o benefício de saída temporária indeferido pelo fato de não ter sido apresentado comprovante de residência, fato este que impossibilita a fiscalização da benesse.

Consta do ofício juntado ao evento 85.3, a unidade realizou contato com os familiares do apenado por diversas vezes, solicitando comprovante de residência, no entanto, até a presente data não encaminharam.

Sabe-se que a apresentação de comprovante de residência se faz necessário para concessão do benefício, seja para indicar o local de monitoração eletrônica, caso seja necessário o uso de tornozeleira, ou para fiscalização do cumprimento das condições impostas.

Ademais, no presente caso, entendo ser inviável a liberação do apenado sem que este tenha local seguro para permanecer durante o período do benefício, pois, conforme laudo juntado ao seq. 85.2, o apenado sofre de depressão grave, faz uso de diversas medicações e encontra-se em acompanhamento com médico psiquiatra e psicólogo. Colocá-lo em situação de rua sem ter ao menos condições básicas de moradia e alimentação, ao meu entender, é ir contra os objetivos da pena.

Assim, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, a teor do que dispõe o Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pelo que, por seus próprios fundamentos, mantenho-a em todos os seus termos e deixo de proceder ao juízo de retração.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO FAMILIAR. PRECEDENTES DO TJES. SAÍDA INCOMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o benefício da saída temporária pode ser concedido aos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no art. 123 da LEP, visando a reinserção social do apenado para que, no futuro, possa progredir para o regime aberto.

2. Este eg. Tribunal já se manifestou no sentido da inviabilidade da concessão da saída temporária sem a apresentação de endereço familiar ou onde o apenado poderá ser encontrado. Precedentes TJES.

3. No caso, a unidade prisional realizou contato com os familiares do apenado por diversas vezes para que fosse fornecido comprovante de residência, contudo, não houve nenhuma resposta por parte dos familiares, além disso, considerando o quadro de depressão grave do agravante, o Juízo
a quo
entendeu que não se mostrava adequada a saída do apenado tendo em vista os objetivos da pena.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.